Tribunal: STF
Processo: ADI 941
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-21
Data de publicação: 1993-10-21

Ementa:
EMENTA:   -    Ação   direta    de   Inconstitucionalidade.
Legitimidade  ativa.  Confederação   das  Associações  Comerciais  do
Brasil. Art. 103, IX, da Constituição Federal. I.P.M.F.
           A  Confederação das Associações Comerciais do Brasil não e
entidade  sindical, mas sociedade civil composta por associações, que
reunem  pessoas dedicadas  a atividades  economicas ou profissionais,
inteiramente   distintas,  ou   seja,  comerciantes,   industriais  e
empresarios  em   atividades  pastoris.   Como  tal,   não  pode  ser
considerada  entidade de classe, para os efeitos do inciso IX do art.
103 da C.F., segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
           Ação  não conhecida,  por ilegitimidade ativa "ad-causam",
prejudicado o requerimento de medida cautelar.